Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737970-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE ROBERTO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE ROBERTO ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida (autos da Ação Penal no 0733269-71.2020.8.07.0016). O pedido liminar foi deferido (ID: Num. 19418187), uma vez que os pressupostos da preventiva não foram atendidos. Informações prestadas (ID: Num. 19552505), as quais também noticiam a revogação da prisão preventiva pela Autoridade impetrada em decisão datada de 04/09/2020. A Procuradoria de Justiça oficia para que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus (ID: Num. 19865942). É o relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Conforme bem pontuou o Ministério Público, no dia 03/09/2020, nos autos da Ação Penal no 0733269-71.2020.8.07.0016, a Defesa requereu ao Juízo a quo a concessão de liberdade provisória ao paciente (ID: Num. 71535423, PJE1), a qual foi deferida em 04/09/2020 (ID: Num. 71609416, PJE1). Embora tenha pleiteado a revogação da prisão preventiva perante a Autoridade impetrada, a Defesa não aguardou a apreciação judicial do pleito e, no mesmo dia, impetrou o presente habeas corpus, que também fora apreciado por este Relator, em sede de liminar. Por ser elucidativo, confira trechos das informações prestadas pelo Juízo a quo (ID: Num. 19552505): “10. Foi proferida decisão saneadora (ID. 71609416) em 04/09/2020, na qual foi verificado não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque não invocadas pela Defesa quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP, com a redação da Lei 11.719/08, assim, determinou-se a designação de audiência de instrução e julgamento. Nessa mesma decisão proferida, em análise do pleito de reconsideração da prisão preventiva do paciente, foi verificado que os pressupostos para a prisão preventiva não estavam atendidos, eis que se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade não excede, os quatro anos mínimos previstos no artigo 313, I, do CPP. Além disso, ressaltou-se que, em que pese o acusado ser réu em dois processos envolvendo violência doméstica (autos n. 0711868-16.2020.8.07.0016 e 0711868-16.2020.8.07.0016), não se verificou descumprimento de medida protetiva de urgência. Ressaltou-se, por oportuno, que as medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos n. 0702859-36.2020.8.07.0014 em desfavor do paciente foram revogadas a pedido da própria vítima, com manifestação favorável do Ministério Público. Assim, apesar da gravidade do delito, à míngua dos elementos de convicção necessários, foi REVOGADA a prisão preventiva de JOSE ROBERTO ALVES, estabelecida medida de monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias , além de terem sido concedidas medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato em favor da vítima. Assim, foi dada força de alvará de soltura nessa decisão, bem como expedido o alvará no sistema BNMP em 04/09/2020 (ID. 71628693) 11. O mandado para intimação (ID. 71633281) do paciente acerca dessa decisão foi expedido em 04/09/2020. Em cumprimento a essa diligência, o oficial certificou que foi ao CDP e foi informado pela servidora do CDP II que o destinatário do mandado está sob supervisão do CIME, por isso não se procedeu a intimação. Portanto, salvo melhor juízo, com todo respeito à douta Defensora Pública, a mesma faltou com a verdade ao mencionar que o autuado estaria preso, ainda, na medida em que já houvera prévia decisão deste juízo pela soltura do autuado; aqui não se está a dizer que a ilustre Defensora está a praticar qualquer ato ilegal, destaque-se bem, mas que houve um equívoco na impetração do remédio heroico na medida em que se requereu, em resposta à acusação, liberdade provisória onde, posteriormente, houve decisão de primeiro grau em questão determinando a soltura do autuado exatamente diante do pedido da defesa para concessão de liberdade provisória. Ou ao menos não faria sentido entrar com pedido de reconsideração da prisão preventiva decretada pelo juízo do NAC ( para decisão deste juízo), quando se está diante de impetração de HC perante o egrégio TJDFT.” (Destaquei) Posto isso, superada a situação objeto do habeas corpus, uma vez que a prisão preventiva já fora revogada, encontrando-se em liberdade o paciente, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. P.I. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Brasília, 23 de setembro de 2020 07:32:32. ROBSON BARBOSA Desembargador